Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCORPORAÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS DO PLANO COLLOR AO VENCIMENTO. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
I – O Subsecretário de Gestão de Pessoas apenas encaminhou ofício informando providências requeridas pela Unidade de Administração da Folha de Pagamento, referente a implementação da alteração comunicada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e adequação das rubricas e o ato coator foi efetivamente praticado pela Coordenação de Gerenciamento do Pagamento de Benefício do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. Reconhecida a ilegitimidade passiva.
II - Na execução de obrigação de fazer no 2001.00.2.006565-0, reconheceu-se a incorporação nos vencimentos do percentual de 84,32% referente ao IPC março/1990, onde foi oposto embargos à execução no 2005.00.2.012017-5, no qual prevaleceu a tese da vedação à compensação, conforme AgRg no EREsp 1.096.462/DF.
III - Foi ajuizada uma segunda execução, por quantia certa, para recebimento do reajuste nos vencimentos referentes aos meses de janeiro de 2001 a março de 2007, objeto dos embargos à execução no 2007.00.2.009840-5, nos quais foi autorizada a compensação pelo e. Conselho Especial, cuja decisão foi mantida pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.373.587/DF.
IV - Se o e. STJ, no REsp 1.096.462/DF, na execução de obrigação de fazer, decidiu que o título exequendo não estabeleceu a compensação do índice de reajuste de 84,32% com reajustes posteriores, estabelecer a compensação com base no REsp 1.373.587/DF, referente à execução de quantia certa, importa violação à coisa julgada.
V – Preliminar de ilegitimidade passiva do Subsecretário de Gestão de pessoas do DF acolhida e extinto o processo sem resolução de mérito, art. 485, inc. VI, do CPC. Apelação e remessa necessária desprovidas.